Tribunal: TJES
Processo: 5004513-92.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004513-92.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: SERGIO MEDINA DE SOUZA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº 5004513-92.2021.8.08.0000

Agravante: Banestes S/A – Banco do Estado do Espírito Santo

Agravado: Sergio Medina de Souza

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco do Estado do Espírito Santo contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível de Guarapari nos autos da ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença ajuizada em desfavor de Routestone Indústria e Comércio de Importação e Exportação de Mármores e Granitos S/A, Cleide Aparecida da Silva Medina e Sergio Medina de Souza, que indeferiu o pedido de penhora de parte dos proventos de Sergio Medina de Souza.

O agravante aduz, em síntese, que (a) o c. Superior Tribunal de Justiça vem admitindo, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra da impenhorabilidade quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família; (b) o executado é militar aposentado (2º Sargento QPMP-S PM), cuja soma dos rendimentos é acima da média, sendo que a penhora de até 30% (trinta por cento) sobre seus vencimentos mensais não violará o mínimo existencial, tampouco a manutenção de sua dignidade; (c) em consulta à folha de pagamento no Portal de Transparência foi possível verificar que seu vencimento líquido, em 07/2021, é de R$ 6.692,09 (seis mil seiscentos e noventa e dois reais e nove centavos); (d) o pedido de penhora de até 30% não induz, necessariamente, na totalidade do percentual; (e) o processo de execução se arrasta desde 2009, sendo a dívida de 2005, sem que o agravante tenha recebido seu justo crédito, perfazendo, em 02/12/2020, o valor de R$ 454.812,03 (quatrocentos e cinquenta e quatro, oitocentos e doze reais e três centavos). Por fim, pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. (ID nº 1760863)

Informações prestadas pela magistrada de 1º grau. (ID nº 1879142)

Contrarrazões ofertadas pelo agravado, expondo seus gastos e vencimentos, e pugnando pelo não provimento do recurso. (ID nº 1948776)

Intimado para se manifestar quanto às alegações e documentos apresentados nas contrarrazões recursais, o agravante manifestou-se mediante petição constante no ID nº 2612622.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 14 de julho de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 02/08/2022

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme entendimento do c. STJ, “
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família" (EREsp 1.518.169/DF, Rel. p/ acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, j. em 03/10/2018, DJe de 27/02/2019)
.” (AgInt no AREsp n. 1.896.469/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

No mesmo sentido posiciona-se este e. TJES:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA DA PENHORA E DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. PENHORA MENSAL DA REMUNERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Os Tribunais pátrios têm entendido que a impenhorabilidade não se apresenta absoluta, podendo, diante do caso concreto, ser relativizada ainda que não se trate de verba de natureza alimentar. Precedentes. 2) Se por um lado a impenhorabilidade tem por objetivo proteger os direitos fundamentais do executado, por outro, há de se observar as normas atinentes ao processo de execução que visam, prefacialmente, a satisfação do crédito do exequente. 3) A fim de justificar a impossibilidade de penhora de seus rendimentos, juntou na origem seu contracheque, que demonstram exercer cargo com remuneração considerável. 4) De todo o conjunto probatório se conclui que tem a parte agravada situação que indica a possibilidade da penhora de parte de sua remuneração, já que ainda assim teria garantida, com o remanescente, a plena satisfação das suas necessidades básicas. 5) (...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199009172, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/03/2021, Data da Publicação no Diário: 10/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE SALÁRIO - DÍVIDA NÃO ALIMENTAR - PERCENTUAL COMPATÍVEL COM A SUBSISTÊNCIA DIGNA DO EXECUTADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 Prevê o artigo 833, IV, do NCPC que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a possibilidade de penhora para pagamento de pensão alimentícia. 2 No entanto, recentemente a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça entendeu por mitigar a interpretação do dispositivo mencionando, abrandando a sua aplicabilidade, firmando seu posicionamento no sentido de que a impenhorabilidade do salário do devedor somente é imprescindível em relação àquela parte de seu patrimônio que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 3 - Percentual fixado em 10% (dez por cento). Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 004209000035, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 17/11/2020)

No caso em análise encontra-se presente a excepcionalidade necessária à mitigação da impenhorabilidade da remuneração do devedor.

O crédito exequendo teve origem em contrato de abertura de crédito firmado em 2005, sendo disponibilizado o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) na conta-corrente da empresa devedora, figurando o agravado como avalista. A ação de cobrança visando ao recebimento da quantia fora ajuizada em 2009 e a sentença proferida em 2013, tendo início a fase de cumprimento de sentença em outubro de 2014. De acordo com as informações prestadas pelo agravante, o montante do crédito, em 02.12.2020, era de R$ 454.812,03 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e doze reais e três centavos). Apesar das tentativas de recebimento do crédito empreendidas na última década, não houve sequer a satisfação parcial da dívida.

Em casos como o dos autos tem-se admitido a penhora de até 30% (trinta por cento) da remuneração do devedor, desde que garantido o mínimo existencial à sua manutenção e sua família.

O recorrido, Policial Militar Aposentado, apresentou cópia de seus contracheques evidenciando que os proventos giram em torno de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e que recebe líquido a quantia de R$ 4.000.00 (quatro mil reais) após os descontos legais e os efetuados a título de quitação de empréstimos pessoais.

Nas contrarrazões recursais, como forma de comprovar sua realidade financeira, o recorrido comprovou gastos mensais no valor aproximado de 800,00 (oitocentos reais) com atendimento médico, energia, internet e telefone.

Dessa forma, a cronologia dos fatos aliada à condição financeira do recorrido evidencia a possibilidade de penhora mensal de 10% (dez por cento) de seus proventos líquidos, quantia que não prejudica a subsistência do devedor e se mostrou a única possibilidade de satisfação, ainda que lenta e gradual, do débito.

Por tais razões,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para deferir o pedido de penhora dos proventos do executado, limitada a 10% (dez por cento) de seus proventos líquidos, até a satisfação da dívida.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DOS PROVENTOS. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “
Nos termos da jurisprudência desta Corte,
'
Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família
'
(EREsp 1.518.169/DF, Rel. p/ acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, j. em 03/10/2018, DJe de 27/02/2019)
.” (AgInt no AREsp n. 1.896.469/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

2. O crédito exequendo teve origem em contrato de abertura de crédito firmado em 2005, sendo disponibilizado o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) na conta-corrente da empresa devedora, figurando o agravado como avalista. A ação de cobrança visando ao recebimento da quantia fora ajuizada em 2009 e a sentença proferida em 2013, tendo início a fase de cumprimento de sentença em outubro de 2014. De acordo com as informações prestadas pelo agravante, o montante do crédito, em 02.12.2020, era de R$ 454.812,03 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e doze reais e três centavos). Apesar das tentativas de recebimento do crédito empreendidas na última década, não houve sequer a satisfação parcial da dívida.

3. A cronologia dos fatos aliada à condição financeira do recorrido evidencia a possibilidade de penhora mensal de 10% (dez por cento) de seus proventos líquidos, quantia que não prejudica a subsistência do devedor e se mostrou a única possibilidade de satisfação, ainda que lenta e gradual, do débito.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 02 de agosto de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.